Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-73.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEODOMIRO GONCALVES SERAPIAO FILHO - CPF: 792.442.031-20 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO REITERADO DO CARTÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com limitação de juros e devolução de valores. O apelante alegou ausência de contrato assinado, vício de consentimento e falta de informação adequada, enquanto o banco comprovou o uso reiterado do cartão por meio de faturas, saques e
TEDs
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou julgamento extra petita; (
ii
) estabelecer se o contrato de
cartão de crédito consignado firmado entre as partes é abusivo ou nulo, diante da alegada falta de informação e da ausência do instrumento contratual formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença atende ao art. 93, IX, da CF e aos
arts
. 11 e 489 do CPC, pois contém f
undamentação suficiente, ainda que sucinta, rejeitando-se a preliminar de nulidade.

4.
A ausência do instrumento contratual não impede o reconhecimento da validade do negócio quando há robusta prova documental do uso reiterado do cartão pelo consumidor.

5.
O uso contínuo do cartão por vários anos, mediante saques, compras parceladas e transferências, demonstra ciência inequívoca do contrato, afastando alegação de vício de consentimento.

6.
Incide o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda comportamento contraditório do consumidor que se beneficiou do crédito por longo período e posteriormente questiona a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A fundamentação sucinta que permite compreender a
ratio

decidendi
afasta nulidade da sentença
”
.
2. “
O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da contratação e afasta alegação de vício de
consentimento
”
.
3. “
A inexistência do contrato assinado não invalida a relação jurídica quando há provas documentais robustas da execução do negócio
”
.
4. “
O princípio do
venire
contra
factum

proprium
impede a anulação de contrato usufruído por longo período
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 85, § 11, 98, § 3º
,
489 e 99, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1013567-30.2023.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/02/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001271-62.2023.8.11.0091, Rel.
Desa
.
Anglizey

Sol
ivan
de Oliveira, j. 31/07/2025
; STJ,
REsp
n. 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 14/10/1996; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 14/04/2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO

contra
sentença proferida
pelo Dr.
Alex Nunes De Figueiredo, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, julgouimprocedentesos pedidos iniciais, condenando a parte autoraao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (ID 307104418).

Nas razões recursais,
o apelante
sustenta
, em preliminar, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea

sobre a análise das provas
(ID
307104421
)
.

No mérito, defende a abusividade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, afirmando que jamais
foi

devidamente
esclarecido sobre os termos do contrato, sobretudo no que tange à incidência de juros rotativos e alteração das taxas previamente estipuladas.

Em suas palavras, “
celebrou o contrato realizando alguns saques complementares acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, MAS DEPOIS DE ALGUNS ANOS PERCEBEU QUE EFETIVAMENTE NÃO HAVIA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR CONFORME CONSTOU EM CONTRATO
”.

Alega que o banco apelado apresentou apenas uma “autorização” de saque, ou seja, não apresentou nenhum contrato com a assinatura do apelante com qualquer informação com relação
as
taxas de juros aplicadas, nem mesmo a quantidade de parcelas nos “empréstimos”.

Argumenta que o contrato se revela oneroso em excesso, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual seria devida
a conversão da contratação para empréstimo consignado comum, com limitação da taxa de juros à média de mercado
.

Com essas considerações, requer, p
reliminarmente
, a anulação da sentença por ausência de fundamentação idônea e por violação aos princípios da congruência e da motivação das decisões judiciais e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum
, reconhecendo a abusividade contratual, determinando a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade, com eventual devolução de valores pagos a maior.

Por fim,
prequestiona
, para eventual interposição de recurso próprio, a validade dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais.

Recurso tempestivo
e
o apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(ID 309128899)
.

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso
(
ID 307104423
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
NULIDADE DA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara

Em sede preliminar, o apelante alega nulidade da sentença por ausência ou deficiência de fundamentação, argumentado que o Juízo
a quo
teria incorrido em vício de motivação, não enfrentando adequadamente os argumentos deduzidos na inicial
(ID
307104421
).

Sustenta, ainda, que “
no ato sentencial, o douto juízo a quo incidiu no indesejado julgamento
extra petita
”.

Todavia, a leitura atenta da sentença recorrida (ID 307104418) revela que o Juízo singular analisou os elementos constantes dos autos, enfrentou a tese central da demanda, qual
seja,
suposta ausência de contratação e necessidade de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, e expôs, de forma lógica e suficiente, as razões pelas quais entendeu pela improcedência dos pedidos.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal e o
s
artigo
s
11
e
489
do Código de Processo Civil exigem fundamentação, mas não impõem que o julgador responda a todas as alegações com minúcia ou siga a mesma linha de raciocínio das partes. Basta que o
decisum
permita compreender a
ratio

decidendi
e possibilite o controle pela instância revisora, o que se verifica no caso concreto.

A propósito, “
não configura nulidade da sentença a fundamentação sucinta que permita compreender as razões de decidir
” (TJMT, Apelação Cível n. 1013567-30.2023.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025, DJE 23/02/2025).

Não há falar, igualmente, em julgamento
extra petita
, pois a sentença se limitou a apreciar
a pretensão deduzida pelo autor
à luz da prova documental, concluindo pela inexistência de erro essencial ou vício de consentimento.

Dessa forma, não se constata qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, nem ao
s
artigo
s 11 e
489 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como
voto
.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO

ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato
em
desfavor
d
e
BANCO BMG S.A.
,
visando à declaração de nulidade das cláusulas supostamente abusivas constantes no contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a consequente conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado estipulada pelo BACEN para a modalidade, além da restituição dos valores pagos em excesso e condenação da instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais

(ID 307103898
).

Na exordial, narrou que celebrou o referido contrato acreditando se tratar de simples empréstimo consignado, mas que, na realidade, foi induzido a firmar negócio jurídico diverso, consistente em cartão de crédito consignado, cujas cláusulas lhe impuseram desvantagem exagerada, descontos infinitos e ausência de informação clara e adequada acerca dos encargos, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Ao final
, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder”

(STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Analisando os autos, verifica-se que aparte autora
TEODOMIRO GONCALVES SERAPIAO FILHO
não reconhece a contratação na modalidade de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto indevido.

Aquela é incisiva ao alegar que não contratou o cartão de crédito consignado, e sim, empréstimo consignado em folha de pagamento, pretendendo a conversão na modalidade que entende ter contratado.

Analisando os documentos trazidos aos autos verifico que a alegação da parte autora
TEODOMIRO GONCALVES SERAPIAO FILHO
não merece prosperar, uma vez que
percebe-se
por documentos acostados pelo banco réu que aquela utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína realizando SAQUES/COMPRAS, e utilizando o serviço disponibilizado pela parte requerida de forma incontroversa.

Assim sendo,
no momento em que
a parte autora tem ciência que lhe foi disponibilizado o cartão de crédito, e dele se utiliza para saques/compras rotineiras não há que se falar que ela não tinha conhecimento do que contratou.

Por isso, não vislumbro o erro essencial exigido para autorizar a nulidade do contrato.

É importante destacar que, para a anulabilidade de um negócio jurídico nos termos do art. 139 do Código Civil, o erro, além de ser essencial, não pode resultar da culpa ou falta de atenção do contratante. Nesse contexto, verifica-se que, nos contratos firmados, a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação do cartão de crédito desde o início.

Por isso, ao utilizar o cartão de crédito para realizar saques ou compras, a parte autora assumiu a obrigação de pagar as faturas nas datas acordadas, sob pena de incidência de encargos moratórios em caso de inadimplência.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e efetivamente utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida por esse instrumento. Ademais, a parte autora não apresentou elementos ou fundamentos suficientes para desconstituir o contrato ou contestar sua utilização, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se pode alegar indução ao erro na contratação de cartão de crédito consignado quando há comprovação da utilização efetiva do referido cartão, o que, por si só, já descaracteriza a natureza de um empréstimo consignado puro. Dessa forma, não há qualquer fundamento para afirmar que houve
violação ao direito à informação
.

A jurisprudência do
TJMT
, nesse sentido, é pacífica:
[...].

Por outro
norte
, destaco que os juros contratados foram dentro da taxa média de mercado para a modalidade
e também
que não há que se falar em qualquer espécie de dano.

Ante ao exposto, julgo
improcedentes
os pedidos feitos na inicial.

Condeno a parte autora
TEODOMIRO GONCALVES SERAPIAO FILHO
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

[
...]
”
(ID
307104418
).

Assim, insurge-se o apelante, visando à reforma integral da sentença recorrida.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, analisar o pedido de
justiça gratuita
formulado pelo apelante.

Conforme consta dos autos, o apelante interpôs agravo de instrumento
(1006897-73.2025.8.11.0000)
contra a decisão que havia indeferido a justiça gratuita
(ID 307104371)
. Ao apreciar monocraticamente o recurso, esta relatoria anulou a decisão agravada por vício procedimental, porquanto não se oportunizou ao agravante a juntada de documentos aptos a instruir a análise de sua hipossuficiência, em afronta ao disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Determinou-se, então, o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse oportunizada a complementação documental e, em seguida, reapreciado o pedido pelo Juízo singular.

Embora o apelante tenha apresentado nova documentação comprobatória
(ID 307104399 e seguintes)
, verifica-se que o Juízo de primeiro grau permaneceu inerte quanto à reapreciação do pedido.

Nesse contexto, não se pode imputar ao jurisdicion
ado o ônus da omissão judicial, de modo que a
ausência de nova decisão expressa, após determinação de reexame, deve ser interpretada como deferimento tácito do benefício, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal, em prestígio ao princípio da cooperação e ao acesso à justiça.

Nesse sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO SURPRESA. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte admite o deferimento tácito da justiça gratuita quando o pedido é formulado e não há manifestação expressa do juízo
. [...] “1.
A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1001271-62.2023.8.11.0091, Rel. Desa.
A
nglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2025, DJE 31/07/2025
– grifo nosso
)
.

Assim,
reconheço o deferimento tácito da gratuidade judiciária em favor do apelante
.

Superada essa questão
, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, sob o argumento de ausência de informação clara e vício de consentimento
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso em tela, embora o apelante sustente não ter contratado cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de simples empréstimo consignado,
verifica-se
que o banco apelado logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, a regularidade da contratação mediante a apresentação de faturas, comprovantes de transferências e demais documentos que evidenciam inequivocamente a utilização reiterada do cartão de crédito pela parte
(ID
307104394
,
307104395
,
307104396
e
307104409
)
.

Conforme demonstram as faturas acostadas aos autos (ID 307104396), o apelante, desde a contratação, fez uso contínuo do cartão de crédito consignado, realizando saques mensais
e
compras em estabelecimentos comerciais, algumas delas parceladas, o que se prolongou por vários anos, evidenciando a efetiva utilização do produto contratado.

No ponto, pertinente destacar a fatura a seguir, que comprova de forma clara o uso reiterado do cartão pelo apelante (ID 307104396, p. 104):

Além disso, observa-se que o banco apelado apresentou comprovantes de transferências eletrônicas (TED) realizadas diretamente na conta do apelante (ID 307104395), evidenciando que este não apenas utilizou o limite para saques e compras parceladas, mas também se beneficiou do crédito disponibilizado de outras formas, circunstância que reforça a plena ciência quanto à natureza do contrato firmado e afasta a alegação de vício de consentimento.

Nesse cenário, não se sustenta o argumento do apelante de que a ausência da apresentação do contrato pelo banco
apelado
inviabiliza o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e da
pactuação
de encargos
, pois há
robusta comprovação do uso efetivo do serviço.

Importante destacar a inaplicabilidade do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, que define que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro
”, pois, na espécie, não se trata de impugnação de assinatura em contrato, mas de alegação de desconhecimento da modalidade contratada, o que foi cabalmente refutado pelas provas documentais constantes nos autos.

Ademais, a comprovação da existência de relação jurídica válida não se limita ao instrumento contratual formal, podendo ser demonstrada por outros meios de prova que evidenciem, de forma inequívoca, a celebração do negócio jurídico e sua efetiva execução pelas partes.

Em caso análogo, assim decidiu este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., alegando a existência de omissões e contradições no decisum, especialmente quanto à ausência do contrato original e à falta de análise das taxas de juros praticadas. [...]
4
. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes, demonstrando que,
apesar da ausência do contrato original
,
havia provas robustas de que a consumidora tinha ciência da contratação e utilizou o cartão de crédito consignado
. [...]
” (TJMT. N.U 1033109-13.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024 – grifo nosso).

Dessa forma, não se afigura razoável, tampouco compatível com a boa-fé objetiva, que o apelante, após usufruir do cartão de crédito consignado por mais de
dez anos
, venha agora a questionar judicialmente a validade do contrato do qual se beneficiou durante todo esse período, atraindo a incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório e protege a confiança legítima nas relações jurídicas.

Como bem salientou o eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
n. 95.539/SP: “
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente. Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
” (STJ, 4ª Turma, REsp n. 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Assim, conclui-se que o apelado tinha plena ciência da contratação e da modalidade de cartão de crédito consignado, sendo descabida a alegação de desconhecimento ou de vício na formação do contrato, pois, ainda que ausente o instrumento contratual, as demais provas constantes dos autos demonstram de forma clara e suficiente a existência da relação jurídica e o uso reiterado do serviço.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
A utilização reiterada do cartão de crédito pelo agravante, com registro de compras e saques realizados
, bem como a comprovação documental de transferência dos valores para a conta bancária do consumidor,
demonstram a existência e a validade do contrato
. Não há evidências de vícios de vontade (erro, dolo ou coação) na celebração do contrato.
O agravante se beneficiou do crédito disponibilizado e reconheceu
,
ao longo de anos
,
o uso do cartão
,
afastando alegações de desconhecimento da modalidade contratual
.
A teoria do
venire
contra
factum

proprium
veda a adoção de comportamento contraditório por parte do agravante
, que, a
pós longa execução do contrato
,
busca sua nulidade
. [...] Tese de julgamento:
A utilização reiterada de um contrato de cartão de crédito com RMC, por meio de compras e saques
,
acompanhada da ausência de comprovação de vício de vontade
,
afasta alegações de nulidade contratual
. [...]
” (TJMT. N.U 1042951-17.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025,
DJe
15/02/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS
.
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
.

A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais
. [...] 6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos. 7.
O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade
. [...] 9.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 11.
O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais
,
afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação
. [...]
” (TJMT. N.U 1040706-33.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
13/12/2024 – grifo nosso).

Por fim, no que tange à alegação de
abusividade dos juros
remuneratórios, vale destacar que é inconcebível o consumidor buscar a equiparação das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, dadas as particularidades de cada modalidade contratual.

Ademais,
o simples exercício de comparação entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação é insuficiente para justificar a revisão judicial dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração cabal da abusividade, o que não ocorreu no caso em tela.

Segundo o
Superior Tribunal de Justiça
,
a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só, prática abusiva,
sendo necessária a avaliação casuística da contratação, considerando os elementos fáticos e contextuais do negócio jurídico (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do apelante
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por oportuno, saliento
ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento
, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro
Felix

Fischer
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto
,
conheço
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação cível interposto por
TEODOMIRO GONÇALVES SERAPIÃO FILHO
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por
conseguinte, nos termos do artigo
85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, majoro a condenação em honorários advocatícios de 1
5
% (
quinze
por cento) para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor d
a causa, com a
ressalva do artigo
98, § 3º, do citado Códex, por ser
o
apelante
beneficiári
o
da justiça gratuita.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025